Tribunal: TJMT
Processo: 1000410-93.2021.8.11.0108
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000410-93.2021.8.11.0108
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA TERRA MADEIRAS LTDA - CNPJ: 04.017.031/0001-06 (AGRAVADO), AILTON ORLANDO SERRA - CPF: 224.102.218-74 (AGRAVADO), REGINA SALLES PAGANOTTI - CPF: 380.801.728-70 (AGRAVADO), DULCE JEANETE BASTIAN - CPF: 850.447.841-68 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS MÍNIMAS PARA A LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS. NULIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, em sede de apelação, declarou a nulidade das citações por edital e dos atos decorrentes na execução fiscal. A nulidade decorreu da ausência de providências mínimas cabíveis para a localização dos executados antes da citação ficta.

II.

Questão em discussão:
2. Nos termos do artigo 8º da Lei n. 6.830/1980 e da Súmula n. 414 do Superior Tribunal de Justiça, a citação por edital na execução fiscal é cabível somente quando frustradas as demais modalidades de citação.

3. No caso concreto, verificou-se que: (
i
) a tentativa de citação por aviso de recebimento foi inconclusiva; e que (
ii
) a citação por oficial de justiça ocorreu apenas para alguns dos executados, não abrangendo todos os endereços indicados.

4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça reforça a necessidade de diligências mínimas e efetivas tentativas de citação antes da adoção do meio fictício, sob pena de nulidade.

III.

Razões de decidir:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “
1. A citação por edital na execução fiscal somente é cabível após a adoção de providências mínimas para a localização do executado, sob pena de nulidade.
”.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.830/1980, art. 8º, I, II e III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 10.06.2009; TJ/MT, Apelação n. 0001374-81.2008.8.11.0101, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 30.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso interposto por
ANA TERRA MADEIRAS LTDA.
,
REGINA SALLES PAGANOTTI
,
DULCE JEANETE BASTIAN
e
AILTON ORLANDO SERRA

para
declarar a nulidade das citações por

edital e de seus atos decorrentes.

Assegura que da análise dos autos da execução fiscal os executados foram efetivamente citados por carta, com exceção da executada Regina, de modo que o pedido de citação das partes por oficial de justiça e edital, em verdade, acabou se dando por equívoco. Ademais, om relação à executada Regina foi expedida citação por oficial de justiça e por edital, completando, dessa forma, a sequência estabelecida pela lei para tanto.

Assevera que não se pode exigir do credor uma busca interminável sobre o paradeiro dos executados, visto que se deve aplicar o princípio da razoabilidade para compreender que goram esgotadas as tentativas de citação real dos excipientes. Logo, anular a citação por edital representaria premiar o devedor que se furta ao pagamento da dívida e sancionar o credor que, a todo o tempo, mostrou-se diligente na tentativa de localizar os executados, ainda mais porque é dever dos contribuintes manterem seus registros atualizados junto ao Fisco.

Requer o provimento do recurso para afastar a nulidade
das citações por

edital e de seus atos decorrentes.

Contrarrazões (270972365).

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Ana Terra Madeiras Ltda.
,
Regina Salles Paganotti
,
Dulce Jeanete Bastian
e
Ailton Orlando Serra
, interpuseram apelação contra a sentença proferida nos autos dos
embargos à execução fiscal
opostos contra o
Estado de Mato Grosso
, que
julgou improcedentes os pedidos de nulidade da citação e arbitrou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em decisão monocrática, proferida na data de 6/12/2024, provi o recurso interposto para declarar a nulidade das citações por edital e de seus atos decorrentes,
em razão de o Estado de Mato Grosso não ter adotado as

providências mínimas cabíveis para esgotar os meios de diligências com a finalidade

de localizar os executados
(Id. 254758688).

Todavia, o Estado de Mato Grosso, ora agravante, discorda sob a fundamentação, em síntese, de que os executados foram citados por carta e que não se pode exigir do credor uma busca interminável sobre o paradeiro destes (Id. 258722160).

Trata-se de
embargos à execução por negativa geral
opostos por Ana Terra Madeiras Ltda., Regina Salles Paganotti, Dulce Jeanete Bastian e Ailton Orlando Serra contra o Estado de Mato Grosso, decorrente da execução fiscal de crédito tributário inscrito na certidão de dívida ativa
n. 20147072; no montante de R$ 189.532,50 (cento e oitenta e nove mil quinhentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos) pela ausência de recolhimento de contribuição destinada ao FETHAB e FAMAD, devidos pelas operações de saídas interestaduais de exportação e/ou internas não obrigadas pelo diferimento com produto madeira (Id. 251661520 – fls. 12/13).

Na certidão de dívida ativa
n. 20147072; constam os seguintes endereços:

Ana Terra Madeiras Ltda.
: Rodovia MT 338, 128 Km a esquerda, s/n, bairro Ana Terra, Município de Tupurah/MT;

Ailton Orlando Serra
: Rodovia MT 338, 95 Km, Industrial, Município de Sinop/MT;

Regina Salles Paganotti
: Rodovia MT 338, 186 Km, em frente a serraria Paraíso, Vila Simioni, Município de Itanhangá/MT; e

Dulce Jeanete Bastian
: Rodovia MT 338, 92 Km, Industrial, Município de Tapurah. [...] (Id. 251661520 – fls. 12)

Por conseguinte, expediu-se carta de citação nos endereços acima mencionados para Ana Terra Madeiras Ltda., Dulce Jeanete Bastian e Ailton Orlando Serra,
porém, apesar de apresentarem endereços diversos e em cidades distintas, as diligências restaram assinadas pela mesma pessoa e com a mesma data, de modo que a citação por carta com aviso de recebimento restou inconclusiva e foi procedida a citação por Oficial de Justiça
(Id. 251661520 – fls. 21/23).

Já a citação da executada Regina Salles Paganotti restou infrutífera com o motivo de devolução do aviso de recebimento:
não procurada
(Id. 251661520 – fls. 24/25).

Por sua vez, na tentativa de citação por Oficial de Justiça, certificou-se:

[...] dirigi-me aos endereços fornecidos e não foi possível proceder à citação dos requeridos Ailton Orlando, Serra, Regina Salles Paganotti e Dulce Jeanete Bastian, pelos respectivos motivos.

O requerido Ailton reside em Sinop, conforme consta no mandado.

No endereço indicado da requerida Regila Salles não existe nada. Perguntei no posto de saúde local, onde a Sra. Gesiane declarou que não conhece ninguém com o nome informado.

No endereço da requerida Dulce, o local encontra-se fechado com vestígios de abandono e com o portão da propriedade trancado com cadeado.
[...]. (Id. 251661520 – fls. 28).

No ponto, verifica-se que foi certificado pelo Oficial de Justiça que:
i
) não foi procedida com a tentativa de citação da empresa
Ana Terra Madeiras Ltda.
;
ii
) não foi procedida com a tentativa de citação de
Ailton Orlando Serra
;
iii
) inexistência de residência ou comércio no endereço fornecido para a citação de
Regina Salles Paganotti
; e
iv
) no endereço fornecido para a citação de
Dulce Jeanete Bastian
constam vestígios de abandono e com o portão da propriedade trancado.

Após o requerimento do Estado de Mato Grosso (Id. 47796796 – fls. 26), o Juízo
a quo
deferiu a citação por edital que foi procedida em 4/2/2020 (Id. 251661520 – fls. 37).

É certo que, consoante o verbete n. 414 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

Assim, competia ao Estado de Mato Grosso, ora agravante, adotar minimamente alguma providência cabível para proceder com as devidas diligências para localizar os agravados, para que pudesse autorizar a citação por edital.

[...] 3. Nos termos do art. 8º, da Lei n. 6.830/1980 e da Súmula n. 414 do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como do entendimento do STJ no recurso especial 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a citação por edital na execução fiscal é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas:
A citação por correio e a citação por oficial de Justiça
.
4.
Na hipótese, identificada uma única tentativa de citação da parte executada, por oficial de Justiça, resta caracterizada a ausência de esgotamento das modalidades para ser considerada cabível a citação realizada por edital
. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação
n.
0001374-81.2008.8.11.0101, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo,
julgamento em 30/10/2024
).

[...]
3. A
citação por edital, sendo medida excepcional, pressupõe a demonstração inequívoca de que foram esgotadas todas as tentativas de citação pessoal, incluindo consultas em bancos de dados públicos e privados, como Receita Federal, sistemas de registro de veículos (Renajud) e outros mecanismos de localização.
4. A ausência de comprovação de tais diligências configura violação ao devido processo legal (art. 5º, LV, CF), conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.
5. Aplica-se à hipótese a Súmula 414 do STJ, segundo a qual “
a citação por edital na execução fiscal é cabi1vel quando frustradas as demais modalidades
”. [...].

Tese de julgamento: “
1. Não demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de localização, impõe-se a manutenção da decisão que reconheceu a nulidade da citação
”. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento n. 1013632-59.2024.8.11.0000, relator Desembargador José Luiz Leite Lindote,
julgamento em 5/2/2025
).

Nesse sentido: TJ/MT,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, agravo interno
n. 1012543-35.2023.8.11.0000, relator Desembargador José Luiz Leite Lindote,
julgamento em 24/6/2024
; TJ/MT,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
, agravo de instrumento n. 1004622-88.2024.8.11.0000, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira,
julgamento em 29/10/2024
; e TJ/MT,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
, agravo de instrumento n. 1004802-07.2024.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro,
julgamento em 16/10/2024
.

Logo, tratando-se de execução fiscal, a citação do devedor será realizada pelo correio, quando esta não for possível, deve ser realizada por Oficial de Justiça e posteriormente por edital (artigo 8º, I, II e III, da Lei
nº 6.830/1980).

Porém
, verifica-se das cartas de citação pelo correio que as diligências restaram infrutíferas com o aviso de recebimento inconclusivo pelos motivos expostos e que o Oficial de Justiça não diligenciou nos endereços da empresa Ana Terra Madeiras Ltda. e do Ailton Orlando Serra, não localizou o endereço de

Regina Salles Paganotti, somente localizou o endereço de Dulce Jeanete Bastian que restou infrutífera a tentativa de citação.

Portanto, em razão de o Estado de Mato Grosso não ter adotado providências mínimas para diligenciar e proporcionar informações acerca da localização dos agravados e pelo fato de a citação por edital constituir medida excepcional, é de rigor a declaração de nulidade das citações por edital e dos atos dela decorrentes.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025